Tribunal: TJES
Processo: 5005647-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA JUDA DA SILVA BARRETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005647-76.2022.8.08.0047

APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO A COMPETÊNCIA DO SUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DAJUDA DA SILVA BARRETO, determinou que ambos os entes públicos promovam, solidariamente, o tratamento médico de internação compulsória de CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE, custeando integralmente as despesas. O Estado do Espírito Santo impugna sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sob o argumento de ausência de resistência ao mérito. O Município de São Mateus sustenta sua ilegitimidade passiva ante a inexistência de obrigação legal e de estrutura para internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus pode ser responsabilizado pelo custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação compulsória de dependente químico; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários de sucumbência, mesmo não tendo resistido ao pedido de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federados pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal e interpretação fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo possível, todavia, o direcionamento da obrigação conforme as competências previstas no SUS.

4. O procedimento de internação compulsória de dependente químico é considerado de alta complexidade e, conforme a Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e o art. 164, II, da Constituição Estadual, integra as atribuições do Estado, não podendo o Município ser compelido a prestar serviço fora de sua alçada.

5. A Defensoria Pública, ao incluir o Município de São Mateus no polo passivo da demanda, agiu em desconformidade com a repartição de competências, o que afasta a legitimidade do ente municipal para responder pelo tratamento, inclusive quanto à imposição de honorários de sucumbência.

6. A condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, não sendo cabível quando o réu, embora citado, não resiste ao mérito do pedido judicial, conforme jurisprudência consolidada.

7. O Estado do Espírito Santo, ao não se opor ao mérito do pedido e ao não demonstrar resistência administrativa, não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico, por ser de alta complexidade, compete ao Estado, não se justificando a condenação do Município ao custeio do tratamento ou ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. A ausência de resistência administrativa ou processual ao pedido autoral afasta a aplicação do princípio da sucumbência, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. O direcionamento das obrigações entre os entes federados nas demandas de saúde deve observar as regras do SUS e a repartição de competências, conforme interpretação do STF no Tema 793.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CE/ES, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJES, ApCiv 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.07.2022; TJES, ApCiv 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.09.2022; TJ-SP, ApCiv 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento e confirma a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e de dois recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em sede de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA DAJUDA DA SILVA BARRETO
em face dos recorrentes e de
CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE
, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, julgou procedente o pleito autoral para determinar que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito à
CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE
, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes.

O recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID 11474972), em suas razões recursais, aduz que não houve resistência ao pleito do mérito autoral, de modo que não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência.

O apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

(ID 11474977), em suas razões recursais, aduz que não possui clínica para internação de dependentes químicos, oferecendo apenas tratamento ambulatorial por meio do Centro de Tratamento ao Toxicômano e que não foi juntado laudo médico circunstanciado.

Contrarrazões (ID’s 11474981, 11474983 e 11474986), todas pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 12193973, opina pelo desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença.

Pois bem.

Em breve histórico,
MARIA DAJUDA DA SILVA BARRETO,
assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE
, narrando ser mãe do terceiro requerido que, conforme laudo acostado aos autos, é consumidor compulsivo de álcool, maconha, tabaco e crack desde os 10 anos de idade, apresentando transtorno mental devido a uso de múltiplas drogas, não aceitando fazer uso de medicações e extremamente resistente ao tratamento, fazendo necessária, por tal razão, sua internação compulsória.

Proferida sentença (ID 11474971) que, acertadamente estabeleceu que seja promovido o tratamento médico prescrito à
CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE
, com o custeio de todas as despesas a ela inerentes, embasada, sobretudo, no laudo de ID 17356247, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

Nesse contexto, passo ao julgamento primeiramente do recurso apresentando pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, assentando, desde logo, que - como se sabe - os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou,
por meio da Defensoria Pública
, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para custeio de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do órgão da Defensoria Pública que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ademais, apenas para ratificar a conclusão ora adotada quanto a esse apelo, destaco que o ente municipal, tal como consta do relatório da sentença objurgada, apresentou contestação se limitado a alegar que não compete ao Município o tratamento de alta complexidade.

Prosseguindo, adentrando ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade também da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao ente estadual em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 13086715, o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do mérito do pedido veiculado pela parte autora (internação), suscitando apenas aspectos processuais, tais como, a falta de interesse processual e a impugnação ao do valor da causa

Oportuno frisar que também não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o ora apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHES PROVIMENTO
e afastar a responsabilidade dos entes políticos no tocante à
verba de sucumbência; e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR
a sentença quanto aos demais pontos.

Ante o provimento dos apelos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC) em seu desfavor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2025 às 14:40:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56727330042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos recursos e, em remessa necessária, confirmar a sentença quanto aos demais pontos.